Tribunal: TJBA
Processo: 0515374-30.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515374-30.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANTONIO AUGUSTO COSTA

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMÁ-LA.
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame

Apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de limitação dos descontos incidentes sobre os rendimentos do Apelado, restringindo-os a 30%. Na ocasião, impugnou-se a assistência judiciária gratuita deferida ao Apelado em primeiro grau.

Sustenta o apelante que não restou comprovada a hipossuficiência do Apelado e que os contratos bancários firmados, ao menos o decorrente do cartão de crédito, não se sujeitam à limitação da margem consignável.

A sentença recorrida deferiu o pedido de limitação da retenção em 30% (trinta por cento) de seu rendimento, para adimplemento dos empréstimos contraídos, com supedâneo no princípio da dignidade da pessoa humana.

Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) saber se é possível a manutenção da assistência judiciária gratuita; e (ii) saber se é cabível a limitação dos descontos em conta corrente a 30% do rendimento do Apelado, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana.

Razões de decidir

Da gratuidade da justiça. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e arts. 98 e 99, §3º, do CPC/2015, a alegação de insuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa (juris tantum), somente afastável mediante prova robusta em contrário. Ausentes elementos que infirmem tal presunção, mantém-se o benefício. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 2635967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/02/2025.

Da limitação dos descontos. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais admite a restrição dos descontos a 30% da renda, inclusive em contratos de cartão de crédito, em observância à Lei nº 14.181/2021, que tutela o mínimo existencial e a dignidade humana.

A aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) justifica a limitação, evitando que os descontos inviabilizem a subsistência do devedor e de sua família.

Mantém-se, pois, a sentença recorrida que limitou os descontos a 30% dos rendimentos do Apelado e reconheceu a validade da gratuidade judiciária concedida.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença de origem.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência econômica declarada por pessoa natural é relativa e somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

É cabível a limitação dos descontos incidentes sobre conta corrente a 30% dos rendimentos do devedor, em respeito ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso de Apelação 0515374-30.2013.8.05.0001
, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e como Apelado
ANTONIO AUGUSTO COSTA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos.

Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

MM06